Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020402-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ANDREA SANTOS ALMEIDA - CPF: 603.781.821-53 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1.
Quando
a
pretensão
da parte
recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há

interesse

recursal
.
A
pretensão

consistente
no
pagamento
de 45
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
, no
período

correspondente
de 2018 a 2019 e no
pagamento
de 15
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
, no
período

correspondente
de
2020 a 2023,

não

merec
e

conhecimento
,
visto
que a
pretensão

já

foi

atendida
.

2.
Recurso

não
conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
5
00
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
c
aso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020402-02.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANA ANDREA SANTOS ALMEIDA

Recorrido
:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANA ANDREA SANTOS ALMEIDA
ajuizou

reclamaçã
o

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID 179835576/PJe2.
Concluiu
que: a) o
artigo
55 da Lei
Estadual
LC 50/1998
confirmou
o
pagamento

adicional
de 1/3,
correspondente

ao

período
de
férias
,
independente
de
solicitação
; b)
ao

analisar

os

do
cumentos

nos
autos que
foi

feito
o
pagamento

quanto

às

férias
,
exceto
do
ano
de 2018 e 2019,
ficando

somente

sem

pagamento
o valor
quanto

aos
(1/3)
sobre

os
15 (
quinze
)
dias
de
férias
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamad
a
no
pagamento
das
férias

remuneradas

integrais

acrescida
do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os

incidido

sobre

os
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

gozadas
pela
parte

reclamante

referente

ao

período
de 2018 e 2019 e
os
15
dias

remanescentes

referentes

aos

demais

períodos

aquisitivos

não

prescritos

descritos

na

inicial
, a
serem

comprovados
,
excluindo

os

valores

já

pagos
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 179835577/PJe2.
Sustentou
que: a)
alega

ter

direito

ao

recebimento
de
férias

propo
rcionais
e 1/3 de
férias
, de
todo

período
que
não

esteja

prescrito
,
anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
; b) que
até
2019 o
reclamado

não

efetuava
o
pagamento
de
férias
,
sendo

devido
o
período
de 45
dias
de
férias
,
acrescido
de
terço

constitucional
; c) a
part
ir
de 2020
começou
a
pagar
as
férias
e 1/3 de
férias

apenas

referente
a 30
dias
de
férias
,
sendo

devido

nesse

período
o
pagamento
de15 de
férias

acrescido
do
terço

constitucional
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada
: a)
ao

pagamento
de 45
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
, no
período

correspondente
de 2018 a 2019; e b)
ao

pagamento
de 15
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
(1/3), no
período

correspondente
de 2020 a 2023,
bem

co
mo
das
parcelas

vencidas
no
decurso
de
prazo
do
processo
.

A parte
reclamada

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar

sua
s

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciá
rio
.

Ausência
de
interesse

recursal
.

Quando
a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há

interesse

recursal
.

Neste

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA.

INTERESSE RECURSAL.

AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da parte
recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel.
Ministro
MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TR
F5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da parte
agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo

ser

reconhecida

a

ausência
de
interesse

recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO R
ECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interess
e

recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/20
19).2.
Agravo

Interno

do
particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator
Ministro

Manoel

Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No
presente

caso
, nota-se que
a
pretensão

do
recorrente

consistente
no
pagamento
de 45
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
, no
período

correspondente
de2018 a 2019 e no
pagamento
de 15
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
, no
período

correspondente
de2020 a 2023
já

foi

acolhida
pela
sentença
,
razão
pela
qual

o
recurso

não

merece

conhecimento
,
conforme
se
verifica
do
dispositivo
da
sentença

abaixo

transcrito
:

Diante
do
exposto
,
JULGA-SE PROCEDENTE
o
pedido

formulado

na

inicial
para CONDENAR a
par
te

reclamada
no
pagamento
das
férias

remuneradas

integrais

acrescida
do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os

incidido

sobre

os
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

gozadas
pela
parte

reclamante

referente

ao

período
de 2018 e 2019 e
os
15
dias

remanescentes

referentes

aos

demais

períodos

aquisitivos

não

prescritos

descritos

na

inicial
, a
serem

comprovados
,
excluindo

os

valores

já

pagos
,
acrescidos
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
, e de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data de
cada

parcela

devida
, e a
partir
de 1o/12/2021 o valor
será

corrigido
(
nos

termos
da EC 113/2021) pela Taxa
Referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de
Custódia
- SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
respeitando
o
teto
do
juizado
especial.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não
conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

p
agamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos

reais
).

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 179835600/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024